Tribunal: TJES
Processo: 5006848-52.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006848-52.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EDUARDO FERRON

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR IDOSO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA (TEMA 1.061/STJ). DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário. O apelante alega que foi induzido a erro, contratando cartão de crédito consignado quando acreditava ser um empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado por consumidor idoso e vulnerável mediante vício de consentimento, a responsabilidade da instituição financeira (Súmula 479/STJ) e o cabimento das respectivas reparações materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ). Impugnada a contratação, cabe ao banco o ônus de provar a regularidade da manifestação de vontade, o que não se satisfaz com meros prints de tela (Tema 1.061/STJ).

4. Configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC) a conduta da instituição financeira que, aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, o induz a aderir a contrato de cartão de crédito consignado, mais oneroso e de difícil quitação, quando a intenção do cliente era a de obter empréstimo consignado simples.

5. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), decorrentes de contrato nulo por vício de consentimento, configuram dano moral na modalidade in re ipsa, passível de indenização.

6. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), sendo devida de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, por ausência de engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É nulo, por vício de consentimento e violação ao dever de informação, o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) celebrado por consumidor que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, cabendo ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação (Tema 1.061/STJ). 2. A cobrança indevida em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa e impõe a restituição dos valores, de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores (EAREsp 676.608/RS).

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 14, art. 42; Código Civil, art. 104, I, e art. 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006848-52.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE EDUARDO FERRON
Advogado do(a) APELANTE: NELCI BORGES - PR119202
APELADO: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELADO: GLAUCO GOMES MADUREIRA - SP188483-A

VOTO

Na origem, Jose Eduardo Ferron ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, em face do Banco BMG S/A, sob a alegação de que valores vinham sendo indevidamente descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, sem que houvesse autorização ou contratação válida por parte do autor.

Alegou que foram realizados descontos referentes a contratos consignados que desconhece, e que, apesar de ter buscado solução administrativa, não obteve êxito.

Requereu, portanto, a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores, bem como indenização por danos morais. Contudo, a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a suposta regularidade dos contratos impugnados.

Pois bem.

A relação jurídica em exame é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o art. 14 do CDC. Assim, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação ou afastar a sua responsabilidade, nos termos do §3º do art. 14.

A Súmula 479 do STJ estabelece que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos, o banco limita-se a alegar que os valores foram devidamente contratados por meio eletrônico e transferidos para contas em nome do autor. Contudo, não há comprovação robusta da contratação válida e consciente por parte do consumidor.

A apresentação de prints de tela, termos de adesão digitais e comprovantes de TED, sem comprovação da efetiva ciência, concordância e recebimento dos valores pelo autor, não afasta a tese de contratação fraudulenta, especialmente quando se trata de meio digital não certificado por assinatura digital qualificada, e diante da impugnação expressa do consumidor.

A jurisprudência consolidada pelo Tema 1061 do STJ estabelece que:

"Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua validade, inclusive mediante produção de prova pericial, se necessário."

No presente caso, a instituição financeira não apresentou os contratos físicos assinados, tampouco produziu prova pericial para demonstrar a veracidade das assinaturas, limitando-se a alegações unilaterais.

A ausência de comprovação da manifestação de vontade do consumidor elemento essencial do negócio jurídico, conforme o art. 104, I, do Código Civil caracteriza falha grave na prestação do serviço.

A parte ré apresentou um áudio de ligação telefônica, que, na verdade, consiste em uma oferta de empréstimo consignado realizada por meio do call center da instituição financeira. No conteúdo da gravação, a atendente repassa diversas informações de forma extremamente rápida, o que dificulta a compreensão, especialmente por parte do Autor, que é uma pessoa idosa e com pouca instrução.

Aproveitando-se dessa condição de vulnerabilidade, o banco teria induzido o Autor a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado, quando, na realidade, tratava-se da adesão a um cartão de crédito, gerando, assim, uma dívida contínua e difícil de ser quitada. A gravação apresentada, portanto, não é suficiente para afastar a má-fé da instituição financeira, tampouco sua responsabilidade pelos prejuízos causados, uma vez que impôs ao consumidor uma obrigação excessivamente onerosa e, na prática, impagável, causando assim, dano moral presumido.
A conduta da instituição financeira violou frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe às partes um dever de lealdade, transparência e cooperação em todas as fases do contrato. Ao impingir um produto mais gravoso e de difícil compreensão, sem prestar os esclarecimentos necessários, o banco agiu de forma desleal e abusiva.

Em consonância com a jurisprudência dominante, os descontos indevidos em benefício previdenciário ainda mais diante da omissão da instituição financeira em resolver a situação extrajudicialmente ensejam reparação por dano moral.

Quanto ao valor da indenização, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e evitando enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado para reparar os danos morais sofridos.

Determino a restituição dos valores descontados indevidamente, conforme o artigo 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, a devolução em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é aplicável independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, desde que a cobrança seja indevida e não haja engano justificável. No entanto, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida no EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão, em 30/03/2021. Portanto, considerando que os descontos indevidos ocorreram antes dessa data, a devolução será efetuada de forma simples.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos autorais a fim de declarar a inexistência do débito e condenar o requerido a restituir de forma simples os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro os posteriores, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inverto os ônus sucumbenciais e condeno a ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.